Tribunal: STF
Processo: ARE 1469034
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ACOLHIDA - PENSÃO POR MORTE - CARGO MUNICIPAL E CARGO ESTADUAL - DEPENDENTE DE SEGURADO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - ACUMULAÇÃO DE PENSÕES - REINGRESSO DO SEGURADO AO SERVIÇO PÚBLICO EM PERÍODO ANTERIOR À EC Nº 20/98 - DECADÊNCIA CONFIGURADA - TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS - REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1) Ocorre a decadência quando o ato impugnado deixa de ser apreciado ou revisto pela Administração Pública pelo prazo legal de 5 (cinco) anos. 2) Ultrapassado o prazo para a revisão do ato que suspendeu o pagamento do benefício de pensão por morte, configurando-se a decadência, faz-se necessário o restabelecimento do benefício. 3) Sentença mantida por seus próprios fundamentos e recurso desprovido.” (e-doc. 3, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e ao Tema nº 162 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o início do prazo decadencial para a Administração Pública analisar a legalidade de ato praticado e exercer a autotutela se dá quando toma ciência da suposta irregularidade perpetrada. No caso dos autos, o Município foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da existência de acúmulo ilegal de pensões por morte apenas em 02/09/2019, nos termos do documento de ID nº 9575415928 – fls. 34-35. No entanto, diversamente do que foi decido, a Declaração de Acúmulo de benefício preenchido pela Autora não informa sobre o recebimento de outra pensão por morte, mas sim de recebimento de sua aposentadoria no cargo de Assistente Administrativo (ID nº 451178435 – fl. 12): (...). Assim, necessário que a decadência reconhecida pela sentença seja afastada” (e-doc. 4, p. 6-7).



    3.2. Sustenta que “o Sr. José Rodrigues Alves se aposentou no cargo de Sargento da Polícia Militar, reingressou no serviço público no Município de Contagem e se aposentou, tudo antes da EC 20/1998. Referida situação foi regrada pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, que assim dispõe: (...). Portanto, apesar de ser possível a acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos de novo cargo público, não foi permitida a percepção de mais de uma aposentadoria estatutária. Se era proibida a percepção de duas ou mais aposentadorias, incabível o recebimento de duas ou mais pensões por parte dos dependentes, uma vez que o art. 40, §7º da Constituição subordinava tal benefício aos proventos a que tivesse direito. Esse foi o entendimento do STF ao julgar o Tema nº 162” (e-doc. 4, p. 7).



    3.3. Pondera que, “mesmo antes da EC 20/1998, o STF já possuía jurisprudência pacífica que proibia a acumulação de cargos públicos, conforme julgamento do RE 163.204. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na Constituição. É irrelevante o fato de o ex-servidor ter se aposentado de seu segundo cargo antes da EC 20/1998, pois a jurisprudência do STF já vedada a acumulação pretendida. (...). Por essas razões, necessário que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sendo impossível o acúmulo de duas pensões por morte, nos termos pretendidos” (e-doc. 4, p. 8-9).



    3.4. Pede “o provimento do recurso para que seja reformado o acordão, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais” (e-doc. 4, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5).



    5. O agravante alega que “o reexame do conjunto fático-probatório não se confunde com a ‘valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção’ deste modo a aplicação da Súmula 7 pode ser afastada nas hipóteses em que o Recurso veicula questões eminentemente jurídicas, atinentes ao direito probatório” (e-doc. 22, p. 5).



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, inicialmente, havia negado seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc.10). No entanto, após interposição de agravo regimental, foi reconsiderada a decisão agravada e determinada a distribuição do presente recurso (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal por não serem necessários o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) A controvérsia que perpassa a presente lide visa aferir o direito à percepção de pensão por morte pela parte autora diante da suspensão do benefício pelo ente municipal em decorrência de suposta acumulação indevida de seu falecido cônjuge no cargo no Município de Contagem, em que se aposentou, por invalidez, embora já fosse reformado no posto de sargento pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, antes do advento da EC nº 20/98. 



    Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que todas as questões trazidas em sede recursal já foram tratadas pelo Juízo sentenciante.” (e-doc. 3, p. 3).



    9.1. Na sentença de 1º Grau mantida pela Turma Recursal consta:



    “O cerne do presente litígio perpassa por aferir se a promovente faz jus ao restabelecimento da pensão por morte, ora suspensa pelo Município de Contagem. 



    Na espécie, extrai-se que o instituidor do benefício, o Sr. José Rodrigues Alves, era servidor do Município de Contagem, tendo exercido o cargo de Auxiliar de Serviços III, até o dia 02/02/1998, quando foi aposentado por invalidez. 



    (...)



    No caso em comento, conforme consta do arcabouço probatório que o instrui, é possível perceber que, à época da concessão da pensão por morte pelo Município de Contagem, a autora Maria das Graças da Conceição Rodrigues Alves já recebia mensalmente outra pensão por morte, esta paga pelo Estado de Minas Gerais, tendo em vista que o senhor José Rodrigues Alves já era reformado no posto de sargento pela Polícia Militar de Minas Gerais. 



    Em virtude de Processo Administrativo Disciplinar nº 934403, instaurado pelo Município de Contagem, após informações anônimas de que a autora estaria cumulando indevidamente duas pensões por morte do Regime Próprio de Previdência Social, a Municipalidade ré decidiu pela suspensão do referido benefício. 



    Na ocasião, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entendeu que a requerente acumulava indevidamente duas pensões por morte, sendo-lhe concedido o direito pela pensão mais favorável. 



    Em sede de contestação, o Município de Contagem sustenta que somente foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da existência de acúmulo ilegal de pensões por morte em 02/09/2019, estando descaracterizada a decadência de seu direito de rever o repasse daquele benefício. 



    Em verdade, a cumulação dos benefícios, tal qual pleiteado pela autora, é expressamente vedada pela Lei Complementar Municipal nº 005/2005, conforme dispõe o art. 53:



    Art. 53. Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do RPPS, exceto a pensão deixada por cônjuge ou companheiro, que somente permitirá a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.



    A análise do dispositivo legal não leva a outra conclusão senão a de que é vedado ao dependente o recebimento de duas pensões, se deixadas por cônjuge ou companheiro, o que vai de encontro à pretensão veiculada pela autora. A parte final do artigo, inclusive, ressalva o direito do dependente em optar pela pensão mais vantajosa. 



    Todavia, entendo que a atitude do réu foi ilegal, posto que a decisão administrativa já se encontrava maculada pelo instituto da decadência. 



    Isso porque, à época da concessão da pensão por morte pelo Município de Contagem, a autora preencheu Declaração de Acúmulo de benefício, documento este datado de 19/05/2014. 



    Com efeito, é inconteste a informação de que, desde maio de 2014, o ente público municipal tinha ciência que a autora já percebia outra pensão por morte do Regime Próprio de Previdência Social. 



    Ocorre que o promovido, mesmo tendo ciência do fato, não adotou qualquer medida para cancelar, naquela época, o benefício por ele percebido, tendo apenas determinado a suspensão da pensão no dia 16/09/2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o seu deferimento. 



    Dessa forma, reputo verossímeis as alegações da autora. Isso porque a legislação brasileira estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus atos administrativos decai em 05 (anos), da data em que foram praticados.” (e-doc.2, p. 2-4).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição da República”. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica o prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional, como na hipótese dos autos, em que se discute questão relacionada à acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 4. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte. 5. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”



    (ARE nº 1.308.873-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 17/08/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (...) 4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.435.549-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 4. O art. 19 do ADCT não se aplica aos serventuários dos cartórios extrajudiciais, pois eles não são servidores públicos e exercem atividade em caráter privado. Precedentes. 5. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão agravada. 6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 7. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (AO nº 2.666-AgR-ED/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO: ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINA QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 1. Mandado de segurança impetrado contra os Acórdãos nº 303/2015-TCU-Plenário, nº 2.526/2016- TCU-Plenário, nº 402/2017-TCU-Plenário, nº 2.815 /2015-TCU-Plenário e nº 2.925/2016-TCU-Plenário, do Tribunal de Contas da União, que anularam a Portaria de transposição do impetrante do regime celetista para o estatutário. 2. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição da República. Precedente aplicável: RE nº 817.338-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020; Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral, . 3. Há omissão no acórdão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria relevante para o deslinde da causa. Imprescindibilidade de apreciação da questão sobre a ocorrência de situação flagrantemente inconstitucional para o devido julgamento do mandamus. 4. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e denegar a segurança, ficando sem efeito a liminar então deferida. 5. Resguardado o direito da parte impetrante à percepção de seus proventos, até que sejam ultimadas as medidas administrativas para o reenquadramento funcional.”



    (MS nº 34.735-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos).



    10.1. Ainda, no mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RE nº 1.461.815/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023.



    11. O acórdão recorrido, ao reconhecer o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, mesmo diante de situação flagrantemente inconstitucional, decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator